Tribunal: TJDFT
Processo: 0731133-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. DESPACHO. CUNHO DECISÓRIO. INEXISTENTE. IRRECORRIBILIDADE.
1. O despacho que tão somente determina a intimação da parte exequente, para que dê andamento ao feito, não possui carga decisória, pois se refere a ato ordinatório e de mero expediente incapaz de, por si só, lhe causar qualquer prejuízo, tendo em vista que não determinou a suspensão ou arquivamento do feito.
2. Os despachos são irrecorríveis, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.